Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0718706-77.2021.8.07.0003 DECISÃO Em 28.07.2021, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-apelante não recorreu da decisão judicial, tornando certa a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Depois de pouco menos de dois meses, em 06.09.2021, interpôs apelação sem recolher o preparo e pediu novamente a gratuidade de justiça porque “não tem condições de recolher as custas e despesas processuais, pois não possui trabalho, bem como não possui contas em instituições financeiras para a devida comprovação de renda”. Por isso, a parte foi intimada (id. 35184629) para demonstrar a hipossuficiência superveniente ou recolher o preparo. Todavia deixou escoar o prazo, não apresentando prova de que está desempregada e que não está em condições financeiras de suportar as custas do processo (id. 35660324). Ante o exposto, não demonstrada a alteração da possibilidade de arcar com as despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC, determino à parte recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator